Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-38.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004359-38.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALCIR CENTENARO - CPF: 386.760.879-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sustentação Oral Dr. Marcos Rogério Scioli OABPR 68694-A

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA TRANSPORTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO –
QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento por horas extraordinárias derivadas de demora no carregamento e descarregamento de carga grãos transportadas pela parte recorrida em favor da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade sentencial.

1.2. Preliminar de cerceamento de defesa.

1.3. Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

1.4. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.5. Da inépcia da petição inicial.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que a cobrança é indevida.

2.2. Renúncia em relação à incidência de valores por estadia.

2.2. Combate à forma de aplicação da correção monetária.

2.3. Defende a limitação da indenização de estadia com base na jornada regulamentar e efetivamente realizada pelo transportador.

2.4. Defende que há de se realizar da indenização de estadia com base na jornada regulamentar e efetivamente realizada pelo transportador.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a pretensão da parte recorrida, em ser remunerada por horas extraordinárias decorrentes da demora no carregamento e descarregamento da carga transportada em favor da parte recorrente, vem estribada, unicamente, em documentos que atestam a data e o horário em que se iniciou o carregamento do caminhão (13:52hs do dia 22.04.21) e saída (14:50hs). Quanto à alegação da parte recorrida, de que chegou no aludido local por volta das 00:00hs daquele dia, não há comprovação documental acerca desse fato.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, há de se permitir a dilação probatória requerida pela parte recorrente, visando à colheita de informações complementares a respeito dessa particularidade temporal de chegada e carregamento do veículo da aprte recorrida no local de origem e de destino, a fim de se concluir sobre a alegada demora nesse procedimento de embarque.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022